Tribunal: TJDFT
Processo: 0746780-73.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0746780-73.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FEDERACAO DE JIU-JITSU DE BRASILIA, FEDERACAO DE JIU JITSU DO ESTADO DE GOIAS, ASSOCIACAO CENTRO-OESTE JIU-JITSU DO ESTADO DE GOIAS RECORRIDO: DIEGO DE OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Vistos, etc. Trata o presente de Recurso Inominado interposto por FEDERACAO DE JIU JITSU DO ESTADO DE GOIAS e por ASSOCIACAO CENTRO-OESTE JIU-JITSU DO ESTADO DE GOIAS. O despacho de ID 22308735 determinou a intimação dos recorrentes para comprovar que já teriam efetuado o pagamento das custas processuais. Conforme certidão de ID 22743445, os recorrentes não se manifestaram. É o relatório. Decido. Recurso deserto. Não conhecido. Nos termos do artigo 75 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste e.TJDFT, devolvam-se os autos ao Juízo de origem. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2021. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito